Tribunal: TJDFT
Processo: 0715580-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715580-57.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O 1. Intime-se a parte impetrada para ciência e manifestação acerca da petição e documentos de ID 48318570 e seguintes. Em seguida, dê-se nova vista ao Ministério Público e, após, voltem os autos conclusos para decisão. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator